Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-73.2016.8.11.0027
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000828-73.2016.8.11.0027
RECORRENTE: ALYSSON MAYKE CAMARGO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 55731476), interposto por ALYSSON MAYKE CAMARGO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 47659991):
“APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR SUSCITADA POR ALYSSON E EULÂNIA – NULIDADE PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM PEÇA ÚNICA – DESÍDIA DO ANTIGO DEFENSOR – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DE ALYSSON – TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – COAUTORIA – DOMÍNIO DO FATO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DA SOCIETAS SCELERIS – CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – RECEPTAÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – APELO DE EULÂNIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA – RECURSO DE ALYSSON PROVIDO EM PARTE PARA ABSOLVÊ-LO DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO, E DESPROVIDO O APELO DE EULÂNIA, COM SUA ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A discordância do atual defensor com a maneira com a qual o advogado anterior apresentou suas alegações finais – em peça única – não caracteriza deficiência de defesa a ensejar a nulidade processual, cabendo à defesa comprovar que eventual atuação em sentido inverso poderia, de alguma forma, beneficiar a situação processual dos réus, pois, segundo a Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”. A tese de negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação dos réus na prática dos fatos delituosos está demonstrada pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial, aos diálogos captados em interceptação telefônica judicialmente autorizada, bem como pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias que monitoraram os áudios e efetuaram a prisão em flagrante. “[...] ‘Deve ser mantido o édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante, porquanto, na condição de mentor intelectual, concorreu eficazmente para a prática do delito de tráfico, evidenciando-se a caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, mesmo porque, as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva e a quantidade da droga, aliados aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico [...] e o agente possuía pleno domínio do fato’ (TJMT, AP no 0035002-63.2016.8.11.0042) [...]” [N.U 0004832-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020]. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Se afigura inadmissível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para consumo pessoal, quando comprovada de maneira insofismável a destinação mercantil da droga apreendida. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. A caracterização da traficância em conjunto entre os acusados não evidencia, por si só, a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas, sim, o concurso eventual de pessoas. “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” [Enunciado Orientativo n. 5, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Não se revela admissível a condenação pelo crime de receptação com base em meras ilações ou conjecturas, sem que haja provas irrefutáveis de seu cometimento.” (Ap. 0000828-73.2016.8.11.0027, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 52694481 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 53262485).
Alega violação: (i) aos arts. 1° do CP e 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não cometeu nenhum dos verbos nucleares do tipo penal do tráfico de drogas, a ensejar sua absolvição por atipicidade da conduta e (ii) ao art. 33, §2°, “b”, do CP, diante da manutenção do regime inicial fechado para uma condenação inferior a 8 (oito) anos de reclusão.
Recurso tempestivo (Id. 50623996).
Contrarrazões – Id. 57482957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar ofensa aos arts. 1° do CP e 33 da Lei n. 11.343/2006, defende o Recorrente de que não cometeu nenhum dos verbos nucleares do tipo penal do tráfico de drogas, a ensejar sua absolvição por atipicidade da conduta.
No aresto assim restou consignado:
“Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que o apelante Alysson não perpetrou nenhum dos dezoito verbos contidos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não resta a menor sombra de dúvidas de que ele efetivamente participou da prática do delito de tráfico de drogas na condição de coautor, com base na aplicação da teoria do domínio do fato.
De fato, Alysson não cometeu diretamente o ilícito penal de tráfico de drogas, até mesmo porque, à época, ele cumpria pena em regime fechado na Cadeia Pública de Itiquira pela prática do crime de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver.
Entretanto, ele foi o autor intelectual do delito, porquanto foi o responsável por: 1) encomendar/negociar a droga; 2) solicitar o auxílio de sua companheira na comercialização; 3) orientá-la sobre onde buscar; e, principalmente, 4) ficaria com a maior parte do lucro obtido com a venda, haja vista que a quantia seria utilizada para quitar uma dívida por ele contraída.
Em outra palavras: embora Alysson não tenha tido contato direto com a droga, ele detinha inequívoco domínio do fato, razão pela qual agiu como coautor do delito.” (Id. 47659990)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado no referido ponto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 1o, I, DA LEI N. 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, I, DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME INALTERADO. ART. 609 DO CPP. NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta, bem como afastar a causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Incidente o Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Não há violação do art. 387 do CPP, pois ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta - 1 mês e 12 dias de detenção, conforme alegado pelo recorrente (fl. 950) -, não haveria alteração do regime inicial fixado, tendo em vista tratar-se de réu reincidente. 3. Embargos infringentes e de nulidade não conhecidos, tendo em vista que não houve decisão por maioria, no julgamento da apelação. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1544401/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a necessidade de fixação do regime inicial semiaberto haja vista a pena aplicada ser inferior a 8 anos de reclusão.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Consoante se depreende dos autos, o embargante foi condenado à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, fixando-lhe o regime fechado para início de seu cumprimento, haja vista o teor contido no art. 33, § 2o, b, do Código Penal[5].
Nesse sentido:
“[...] 2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado [...]”[6].
No caso, Alysson Mayke Camargo é reincidente, inclusive, praticou este delito dentro do estabelecimento prisional onde cumpria pena pela prática de outros delitos.” (Id. 53262484)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o fato do Recorrente ser reincidente, justifica a imposição do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. I, do CP. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 33, §2°, “b”, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000828-73.2016.8.11.0027
RECORRENTE: ALYSSON MAYKE CAMARGO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 55731478), interposto por ALYSSON MAYKE CAMARGO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 47659991):
“APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR SUSCITADA POR ALYSSON E EULÂNIA – NULIDADE PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM PEÇA ÚNICA – DESÍDIA DO ANTIGO DEFENSOR – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DE ALYSSON – TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – COAUTORIA – DOMÍNIO DO FATO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DA SOCIETAS SCELERIS – CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – RECEPTAÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – APELO DE EULÂNIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA – RECURSO DE ALYSSON PROVIDO EM PARTE PARA ABSOLVÊ-LO DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE RECEPTAÇÃO, E DESPROVIDO O APELO DE EULÂNIA, COM SUA ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A discordância do atual defensor com a maneira com a qual o advogado anterior apresentou suas alegações finais – em peça única – não caracteriza deficiência de defesa a ensejar a nulidade processual, cabendo à defesa comprovar que eventual atuação em sentido inverso poderia, de alguma forma, beneficiar a situação processual dos réus, pois, segundo a Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”. A tese de negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação dos réus na prática dos fatos delituosos está demonstrada pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial, aos diálogos captados em interceptação telefônica judicialmente autorizada, bem como pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias que monitoraram os áudios e efetuaram a prisão em flagrante. “[...] ‘Deve ser mantido o édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante, porquanto, na condição de mentor intelectual, concorreu eficazmente para a prática do delito de tráfico, evidenciando-se a caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, mesmo porque, as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva e a quantidade da droga, aliados aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico [...] e o agente possuía pleno domínio do fato’ (TJMT, AP no 0035002-63.2016.8.11.0042) [...]” [N.U 0004832-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020]. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Se afigura inadmissível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para consumo pessoal, quando comprovada de maneira insofismável a destinação mercantil da droga apreendida. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. A caracterização da traficância em conjunto entre os acusados não evidencia, por si só, a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas, sim, o concurso eventual de pessoas. “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” [Enunciado Orientativo n. 5, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Não se revela admissível a condenação pelo crime de receptação com base em meras ilações ou conjecturas, sem que haja provas irrefutáveis de seu cometimento.” (Ap. 0000828-73.2016.8.11.0027, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 52694481 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 53262485).
Alega violação à Súmula 532 do STF e ao art. 5°, LIV e LV, da CF, ao argumento de necessidade de anulação de todos os atos posteriores à apresentação dos memoriais escritos, diante da deficiência na defesa técnica.
Recurso tempestivo (Id. 50623996).
Contrarrazões – Id. 57482956.
É o relatório.
Decido.
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do art. 102, III, “a”, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisões que contrariem dispositivos da Constituição Federal.
Assim, não é cabível referido recurso contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula não vinculante, cuja ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF.OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1095921 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação à Súmula 523 do STF, o Recurso Extraordinário é via inadequada para a análise da questão.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF) sob a assertiva de deficiência da defesa técnica.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v